Tribunal: STF
Processo: Rcl 65591
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-25
Data de publicação: 2024-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Gissoni Cantina Ltda., Empreendimentos Turísticos Costa Gissoni Ltda. e VCG-Incorporação e Construção Ltda. contra decisão proferida pelo Juiz Gestor da Coordenadoria de Apoio a Efetividade da Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, nos autos do Processo nº 0100929-25.2016.5.01.0035, mediante a qual se teria contrariado o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    As sociedades empresárias ora reclamantes afirmam que,



    “nos autos da ATOrd 0100929-25.2016.5.01.0035, processo piloto das execuções reunidas em Regime Especial de Execução Forçada (REEF) instaurado perante a Coordenadoria de Apoio à Efetividade da Execução do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, [...] foram incluídas no polo passivo da fase de cumprimento de sentença, mesmo não tendo participado do processo na fase de conhecimento.”



    As reclamantes afirmam que, “desde que cientes de sua inclusão no polo passivo da execução sem que tivessem participado da fase de conhecimento, nem de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, pediram a aplicação da Lei e opuseram embargos à execução contra essa decisão, de modo que a execução trabalhista não fosse contra ela direcionada”.



    Relatam que os embargos a execução não foram conhecidos pela autoridade reclamada, que os julgou intempestivos, o que deu ensejo à interposição de agravo de petição. Defendem o cabimento da reclamação, pois,



    “[c]onsiderando que os embargos à execução ainda não forma apreciados pelo d. Juiz Gestor, a inclusão das requerentes no polo passivo da execução ainda não transitou em julgado.”



    Cantina Gissoni Ltda. - EPP e outros afirmam que, “[a]pós tomar[em] ciência da ordem de bloqueio advinda dos autos do processo piloto em comento no dia 28/12/2023, [...] renovaram seu pedido de suspensão da execução” - fundamentando esse pedido na ordem de suspensão nacional de processos deferida pelo STF no representativo da controvérsia do Tema nº 1232 da sistemática da repercussão geral -, o qual foi indeferido pela autoridade reclamada.



    Defendem que a autoridade reclamada fundamenta sua inclusão no no polo passivo em sede de execução e a negativa do pedido de suspensão dos atos executivos “apenas [em] afirmações genéricas de que não haveria somente um grupo econômico, mas também o abuso da personalidade jurídica, nos termos previstos no 50 do CCB”.



    As reclamantes alegam que sua inclusão no polo passivo da execução sem que tenham participado da fase de conhecimento em processo no qual formado o título executivo nega vigência ao art. 513, § 5º, do CPC, o qual prescreve que



    “o cumprimento da sentença não poderá ser promovido em face do fiador, do coobrigado ou do corresponsável que não tiver participado da fase de conhecimento, demonstrando inequivocadamente ser vedado executar a sentença contra quem não participou do contraditório na fase de conhecimento do processo.”



    Argumentam que 



    “o órgão fracionário do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, sem indicar outro dispositivo de lei aplicável por meio de regras de soluções de antinomias, afastou a aplicação do art. 513, §5º, do CPC/2015, negando-lhe vigência sem declarar sua inconstitucionalidade, e sem remeter os autos para o órgão competente para eventual declaração de inconstitucionalidade do dispositivo legal invocado, havendo, portanto, flagrante violação da Súmula Vinculante n. 10 do STF.”



    Indicam o julgado no ARE nº 1.160.361 e nas Rcl nºs 60531 e 62449 como reforço da tese de violação da Súmula vinculante nº 10 pela autoridade reclamada.



    As reclamantes requerem que seja deferido o pedido liminar para suspender a “ATIVAÇÃO DE SISBAJUD em face das ora requerentes” nos autos do Processo nº 0100929-25.2016.5.01.0035” e o trâmite do processo em Regime Especial de Execução Forçada (REEF). No mérito, pedem que



    “seja julgada procedente esta reclamação, anulando em definitivo a decisão acerca da responsabilidade solidária atribuída às ora reclamantes e decisão reclamada proferida nos autos do processo ATOrd 0100929-25.2016.5.01.0035 do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, de modo que outro seja proferido com a observância da Súmula n. 10 do STF, através de incidente ou arguição de inconstitucionalidade.”



    É o relatório. Decido.



    Compulsados os autos, bem assim após pesquisa ao sistema de acompanhamento processual do TRT 1 pelo número do Processo nº 0100929-25.2016.5.01.0035, verifico que, por meio de despacho datado de 19/1/22, houve reconhecimento de 



    “existência de grupo econômico na forma do art. 2º, § 2º, da CLT, entre a reclamada CENTRO EDUCACIONAL DE REALENGO e as empresas COSTA GISSONI EDUCAÇÃO E CULTURA, GISSONI CANTINA LTDA, EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS COSTA GISSONI LTDA, GISSONI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e VCG INCORPORAÇAO E CONSTRUÇÃO LTDA.” (eDoc. 8, p. 9)



    No despacho, afirmou-se que 



    “[n]ão é [....] a mera identidade de sócios que justifica a inclusão de tais empresas no presente procedimento, mas a evidência de que as pessoas jurídicas ora nominadas atuaram em conjunto com a executada, com fraude ou abuso de direito, em prejuízo de terceiros.” (eDoc. 8, p. 9)



    Registro, ainda, que foi dado provimento ao agravo de petição interposto por Gissoni Cantina Ltda. e VCG-Incorporação e Construção Ltda. para determinar à autoridade ora reclamada que apreciasse os embargos à execução opostos contra o despacho acima referido (eDoc. 14).



    Colho dessa decisão do TRT 1 a seguinte informação:



    “verifico que a execução foi considerada garantida em 29/03/2022 (ID. 7e31975/ ID 62aede dos autos principais), quando as agravantes ainda não figuravam no polo passivo da execução. [...]



    [...]



    Frise-se que as executadas foram equivocadamente citadas para pagamento ou nomeação de bens para satisfazer o crédito exequendo quando a execução já se encontrava garantida desde antes de sua inclusão no polo passivo. 



    Dessa maneira, se a execução já se encontrava garantida para fins de embargos, não havia que se falar em citação para pagamento da execução ou nomeação de bens, mas sim para ciência da decisão que reconheceu o grupo econômico entre as devedoras e para fins do disposto no art. 884 da CLT, que dispõe que o prazo para embargos começa a fluir da ciência da garantia e não da inclusão na execução ou citação para pagamento.” (eDoc. 14, pp. 3 e 4)



    Os atos judiciais acima transcritos revelam:



    i) a insubsistência da “citação para pagamento da execução ou nomeação de bens” procedida em razão da decisão que determinou a inclusão das “empresas COSTA GISSONI EDUCAÇÃO E CULTURA, GISSONI CANTINA LTDA, EMPREENDIMENTOS TURÍSTICOS COSTA GISSONI LTDA, GISSONI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e VCG INCORPORAÇAO E CONSTRUÇÃO LTDA” no polo passivo da execução procedida em Regime Especial de Execução Forçada nos autos do Processo nº 0100929-25.2016.5.01.0035; e 



    ii) a pendência da análise dos embargos a execução apresentados o no Processo nº 0100929-25.2016.5.01.0035 para debate acerca da conclusão de formação de grupo econômico entre as referidas empresas e o Centro Educacional de Realengo por “fraude ou abuso de direito”, com evidência de “atua[ção] em conjunto com a executada, [...] em prejuízo de terceiros”.



    A moldura fático-jurídica subjacente ao Processo nº 0100929-25.2016.5.01.0035 revela o caráter preventivo da presente reclamação, fim ao qual não se presta a ação constitucional. Vide:



     “RECLAMAÇÃO. Caráter preventivo. Pedido tendente a evitar futura decisão judicial. Inadmissibilidade. Inexistência de ato capaz de ofender a competência ou a autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal. Seguimento negado. Agravo improvido. Inteligência do art. 102, inc. I, alínea l, da CF. A ação constitucional da reclamação não admite pedido de caráter preventivo” (Rcl nº 4.058/BA-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9/4/10). 



    “Não cabe reclamação contra ato futuro indeterminado. A reclamação pressupõe a prática de ato específico para que possa ser conhecida" (Rcl nº 3.982/ES, Relator o Ministro Joaquim Barbosa Tribunal Pleno, DJ 14/12/07).



    Outrossim, o debate acerca da configuração ou não de “fraude ou abuso de direito” na constituição e atuação das pessoas jurídicas acima nominadas não se subsome à norma de interpretação constitucional consubstanciada na Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Vide precedentes do STF nesse sentido:



    “RECLAMAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EMPRESA INTEGRANTE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. FRAUDE. SÚMULA VINCULANTE 10. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDISCUSSÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação a tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. 2. Inviável se mostra na via reclamatória o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver modificada a moldura fática delimitada pela instância de origem. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 58347 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 14/8/23)



    “Agravo regimental em reclamação. Súmula Vinculante nº 10. Violação. Inexistência. Interpretação e aplicação de normas infraconstitucionais ao caso concreto. Ato reclamado não aderente ao paradigma da Corte. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não houve afastamento da aplicação do art. 2º, §§ 2º e 3º; do art. 448-A, caput e parágrafo único, da CLT e do art. 513, § 5º, do CPC , no todo ou em parte, ainda que implicitamente, pela autoridade reclamada, mas apenas um juízo interpretativo das normas celetistas e processual. 2. Não há violação do art. 97 da Constituição Federal ou da Súmula Vinculante nº 10 do STF quando o Tribunal de Origem nem sequer adentra na análise da norma objeto da reclamação constitucional, interpretando e aplicando ao caso concreto outras normas mais específicas. Precedentes. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 55100 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 26/5/23)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 52649 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24/5/22)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESVAZIAMENTO DA NORMA OU DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. No caso concreto, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte ora recorrente, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu com fundamento no art. 2º, § 2º, da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática. 2. Não houve esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC, a qual defende-se ter sido afastada pelo juízo da origem. 3. ‘Para a caracterização de ofensa ao art. 97 da Constituição Federal, que estabelece a reserva de plenário (full bench), é necessário que a norma aplicável à espécie seja efetivamente afastada por alegada incompatibilidade com a Lei Maior. Não incidindo a norma no caso e não tendo sido ela discutida, a simples aplicação da legislação pertinente ao caso concreto não é suficiente para caracterizar a violação à Súmula Vinculante 10, do Supremo Tribunal Federal’ (AI nº 814.519-AgR-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 30/5/2011). 4. A Autoridade Reclamada limitou-se a realizar um juízo interpretativo da norma celetista, motivo pelo qual não há necessidade de observância à Cláusula de Reserva de Plenário. Precedentes. 5. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Enunciado Vinculante 10, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 6. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (RE nº 1280824-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/11/20). (Rcl nº 51753-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/3/22)



    Registre-se, ainda, que o despacho de inclusão das ora reclamantes no polo passivo do Processo nº 0100929-25.2016.5.01.0035, em sede de execução, foi exarado por Juiz Gestor de Centralização Junto a Caex, órgão com atribuição de atuação singular, não estando, portanto, submetido à Súmula Vinculante nº 10, a qual enuncia entendimento relacionado à atuação de órgãos colegiados do Poder Judiciário.



    O que se tem, em verdade, é o uso da reclamação para deflagrar o exame per saltum por esta Suprema Corte de questão a ser desenvolvida pelos meios ordinários e respectivos graus, sendo inadequado o emprego do instrumento reclamatório como “sucedâneo de [...] de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a apreciação do pedido de liminar.



     



    Publique-se.



    Brasília, 25 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente